Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-77.2021.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007752-77.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR BRUNETTA - CPF: 606.102.639-00 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De
Seguro Agrícola. Preliminar De Nulidade Da Sentença Por Falta De Fundamentação
. Negativa De Cobertura Securitária Por Ocorrência De Evento Fora Da Vigência Da Apólice. Inexistência De Má-Fé Ou Violação À Boa-Fé Contratual. Improcedência
Mantida.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária
,

restituição em dobro do prêmio pago e indenização por danos morais, sob fundamento de inexistência de má-fé da seguradora na negativa de cobertura por evento ocorrido antes do início da vigência das apólices.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 1.022, II, do CPC;
ii
) saber se a negativa antecipada da cobertura, sem vistoria prévia, configura má-fé contratual;
iii
) saber se o evento climático anterior à vigência da apólice autoriza restituição em dobro do prêmio; (
iv
) saber se houve dano moral indenizável.

III.
Razões De Decidir

3.
A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes do caso, com análise das provas e das teses deduzidas, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

4.
A seguradora negou a cobertura com base em cláusula contratual que fixava o início da vigência das apólices em 01.12.2020, sendo que o evento climático (estiagem) se iniciou em 10.11.2020.

5.
O laudo pericial e os documentos juntados aos autos confirmam a ausência de cobertura para o período do evento.

6.
A inexistência de vistoria prévia não implica nulidade da apólice ou admissão tácita do risco, constituindo faculdade contratual do segurador.

7.

Não demonstrada ciência prévia da seguradora sobre o risco já ocorrido, é inaplicável o art. 773 do CC, afastando-se a devolução em dobro do prêmio.

8.

A recusa da cobertura foi amparada em cláusulas claras do contrato, sem demonstração de conduta abusiva ou ilícita, não havendo dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo E Tese

9
.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que, embora contrária ao interesse da parte, enfrenta de forma suficiente os argumentos e provas constantes dos autos. 2. É legítima a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual de vigência, quando o evento danoso ocorreu anteriormente ao início da apólice. 3. A inexistência de vistoria prévia não implica reconhecimento do
risco pela seguradora. 4. Não se presume a má-fé do segurador nem se impõe devolução em dobro do prêmio sem prova de ciência prévia do sinistro.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421, 422, 757 e 773; CDC,
arts
. 2º, 3º e 47; CPC,
arts
. 1.022, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rcl
36.841/SP
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
30.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.372.143/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma,
DJe
21.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1007752-77.2021.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Osmar Brunetta
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da
Ação
Ordinária
ajuizada em face de
Brasilseg
Companhia de Seguros
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença
por falta de fundamentação adequada
, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre ponto relevante e expressamente arguido, relativo à negativa antecipada da cobertura securitária, formalizada antes da colheita da lavoura e sem apuração concreta de quebra de produtividade.

No mérito, sustenta, em síntese, que a seguradora agiu de forma desleal ao dispensar a vistoria prévia e, logo após o recebimento do prêmio, negar a cobertura sob a justificativa de que o evento teria ocorrido antes da vigência da apólice.

Alega que tal conduta evidencia má-fé e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Afirma que a seguradora jamais teve intenção de assumir o risco, pois indeferiu o sinistro antes mesmo da
colheita e sem qualquer avaliação técnica conclusiva, impedindo o curso normal do contrato.

Argumenta que, diante dessa conduta dolosa, é devida a devolução em dobro do prêmio pago, nos termos do artigo 773 do Código Civil, bem como a indenização por danos morais em razão da frustração e lesão à confiança do segurado.

Ao final, requer o provimento do
R
ecurso para anular a sentença, em razão da violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna

pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO
–
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante argui preliminar de nulidade da sentença por omissão, sob o fundamento de que o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre ponto expressamente suscitado, consistente na negativa antecipada da cobertura securitária, formalizada antes da colheita da lavoura e sem apuração concreta da quebra de produtividade.

A alegação, todavia, não prospera.

A sentença apresenta motivação suficiente, com análise pormenorizada das provas documentais e periciais, abordando expressamente os fundamentos da negativa securitária e a vigência contratual (01/12/2020 a 01/12/2021), reconhecendo que o evento de estiagem se iniciou em 10/11/2020, conforme o laudo de vistoria de danos acostado aos autos

O Julgador de origem analisou os pedidos nos limites da lide, enfrentando as teses de má-fé da seguradora, dispensa de vistoria prévia, devolução em dobro e danos morais,
e concluiu, com base no conjunto probatório, pela inexistência de ilicitude na conduta da Ré.

Com efeito, o julgador de primeiro grau
decidiu
a questão à luz dos fatos e das provas presentes nos autos, reputando suficiente o conjunto probatório para julgar improcedentes os pedidos, segundo a compreensão que lhe pareceu revelar a lide.

Nesse sentido:

(...)
O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta Corte no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente,
sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

(...).
(STJ, Primeira Turma,
Rcl
36841/SP
AgR
, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019). (sem negrito no original)

Logo, não se evidencia a alegada falta de fundamentação, ao contrário, o que se verifica é a simples discordância da parte com o teor da sentença, porém “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2372143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgamento em 13 de novembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 21 de novembro de 2023), pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Osmar Brunetta
ajuizou
Ação Ordinária
em face de
Brasilseg
Companhia de Seguros
, alegando que contratou
seguro agrícola para garantir o faturamento mínimo de sua safra de soja 2020/2021 nas propriedades rurais de sua titularidade, situadas no município de Santo Antônio do Leste/MT, abrangendo área total de 3.337,21 hectares, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 1.165.178,20, dividido em duas parcelas.

Alega que, após o período de estiagem ocorrido em dezembro de 2020, comunicou a seguradora acerca da ocorrência de sinistro, requerendo acompanhamento técnico das lavouras e vistoria durante a colheita, o que foi indevidamente negado sob o argumento de que o evento teria ocorrido antes da vigência das apólices.

Afirma que, mesmo após comprovar faturamento inferior ao garantido, a seguradora manteve o indeferimento do pedido indenizatório, recusando-se a efetuar o pagamento sob justificativa previamente afastada, motivo pelo qual sustenta a violação do princípio da boa-fé contratual e o enriquecimento ilícito da Ré.

Em contestação, a seguradora
Brasilseg
Companhia de Seguros defendeu a regularidade da negativa de cobertura securitária, sustentando que o evento de seca informado pelo Autor ocorreu antes do início da vigência das apólices contratadas, em 1º de dezembro de 2020.

Argumentou que não há relação de consumo entre as partes, pois o autor contratou o seguro no exercício de atividade empresarial rural. Ressaltou que o contrato de seguro tem natureza de risco, razão pela qual não há que se falar em devolução do prêmio pago, já que a cobertura foi válida durante todo o período contratado e o sinistro reclamado não estava abrangido pela apólice.

O Julgador
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por inexistência de prova de má-fé da seguradora e de violação ao artigo 773 do Código Civil, afastou a devolução em dobro do prêmio pago e a indenização por danos morais, e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformad
o
,
o Autor
interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se, pois, à legalidade da negativa de cobertura securitária, à eventual violação da boa-fé objetiva e à possibilidade de devolução em dobro do prêmio e indenização por dano moral.

Desde logo, cumpre destacar que o contrato de seguro, inclusive o agrícola, configura típica relação de consumo,
uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O produtor rural, ao contratar o seguro para proteção de seu patrimônio e mitigação de riscos climáticos, atua como destinatário final do serviço, não o incorporando ao processo produtivo nem o repassando a terceiros.

Além disso, trata-se de contrato de adesão, cujas cláusulas são previamente estabelecidas pela seguradora, o que impõe a aplicação das normas de proteção e a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme o art. 47 do CDC.

Assim, reconhecida a natureza consumerista da relação, incidem as garantias legais de equilíbrio contratual e transparência previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o
Autor, produtor rural, contratou seguro agrícola
,
modalidade Faturamento
,
com a
ré

Brasilseg
Companhia de Seguros, visando garantir o faturamento mínimo de sua safra de soja 2020/2021 nas propriedades localizadas em Santo Antônio do Leste/MT, abrangendo área total de 3.337,21 hectares, mediante pagamento de R$ 1.165.178,20 em duas parcelas
.

Em dezembro de 2020, diante da ocorrência de estiagem, o segurado comunicou o sinistro e requereu acompanhamento técnico e vistoria das lavouras, porém a
seguradora indeferiu o pedido, sob o argumento de que o evento climático se iniciou antes da vigência das apólices
.

É certo que, conforme dispõe o
art
igo
757 do Código Civil,
“
P
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
”.

Nos autos, restou incontroverso que as apólices possuem vigência expressa das 24h de 01/12/2020 às 24h de 01/12/2021, conforme as propostas e certificados emitidos.

Por sua vez, o Laudo de Vistoria de Danos elaborado pela rede credenciada da própria seguradora, indica que o período de seca se iniciou em 10/11/2020 e perdurou até 06/12/2020, de modo que o evento climático
teve
início a
ntes da vigência das apólices, que começaram em 1º/12/2020.

As Condições Gerais do Seguro Agrícola – Faturamento são claras ao delimitar
o risco coberto
(Cláusula 7) e o período de vigência (Cláusula 21)
.

Nela
,

consta que
,
“
O seguro terá seu início de vigência e término às 24 (vinte e quatro) horas dos dias para tal fim consignados na apólice, certificado de seguro e endossos
.” (21.1). E que “
O início e o término da cobertura dar-se-ão de
acordo com as condições específicas de cada modalidade, devendo o risco iniciar-se dentro do prazo de vigência da respectiva apólice
.” (item 21.4).

Dessa forma, o indeferimento do sinistro pela seguradora apoia-se em fundamento contratual objetivo e legítimo, sem violação ao dever de boa-fé, uma vez que não é possível estender a cobertura a evento ocorrido antes da assunção do risco.

De fato, o

artigo 773 do Código Civil,
estabelece que
“
O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará em dobro o prêmio estipulado.
”. Tal dispositivo, contudo, pressupõe a demonstração inequívoca de que a seguradora tinha ciência prévia e concreta da ocorrência do evento danoso antes da contratação, o que não se verifica no caso concreto.

A perícia agronômica judicial, elaborada pelo engenheiro agrônomo Miguel Lara Menegazzo, esclareceu pontos relevantes sobre a dinâmica contratual e a conduta das partes.

O
expert

concluiu que não houve vistoria prévia à emissão das apólices, em razão do exíguo lapso entre o envio das informações agronômicas pelo segurado (27/11/2020) e a formalização da contratação (30/11/2020). O laudo
complementar corroborou tal conclusão, assinalando que a vistoria prévia constitui faculdade da seguradora, a ser exercida conforme seus critérios técnicos e operacionais.

O perito observou, ainda, que o plantio da soja ocorreu em 16/10/2020, informação de conhecimento da seguradora antes da emissão da apólice, mas que o contrato previa expressamente que a vistoria prévia seria facultativa, podendo ser realizada apenas “quando necessária”, conforme disposto nas próprias Condições Gerais.

Ressaltou também que a vigência contratual somente se iniciou às 24h de 01/12/2020, e que, portanto, a seguradora não assumiu retroativamente o risco relativo ao período anterior à emissão das apólices.

Na
audiência de instrução, o engenheiro agrônomo Marcelo Pereira Sampaio, responsável pela vistoria de campo contratada pela Ré, afirmou ter realizado inspeção em 22/12/2020, ocasião em que verificou sinais de estiagem leve, sem prejuízo relevante à produtividade, uma vez que a lavoura se encontrava em estágio inicial de desenvolvimento.

A partir dessas conclusões, verifica-se que a
inexistência
de vistoria prévia não configura irregularidade contratual nem conduz à nulidade das apólices. Trata-se de faculdade do segurador, cuja dispensa não tem o condão de
ampliar o período de cobertura ou alterar o termo inicial de vigência.

Nessa perspectiva,
também, é
inaplicável o art. 773 do Código Civil, pois não se pode presumir a ciência do risco passado a partir de circunstâncias genéricas ou de mera possibilidade de ocorrência, sob pena de ampliar indevidamente a responsabilidade securitária para além dos limites do contrato.

Não

cabe falar,
portanto,
em violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois a seguradora atuou nos estritos limites do contrato e formalizou, de modo transparente e motivado, as razões do indeferimento da cobertura, em observância aos deveres de informação e lealdade que regem a relação contratual.

A boa-fé contratual não autoriza a criação de obrigação inexistente ou a modificação do risco previamente delimitado, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio contratual que rege a mutualidade securitária.

Ademais, o
A
utor tinha plena ciência do período de vigência das apólices, compreendido entre 1º/12/2020 e 1º/12/2021, conforme comprovam os contratos de seguro juntados aos autos.

Ressalte-se,
ainda, como bem explicitado na sentença,
que inexiste nos autos qualquer laudo técnico, relatório de colheita ou prova testemunhal apta a demonstrar redução de produtividade decorrente da estiagem informada, o que fragiliza a tese de falha na prestação do serviço securitário e corrobora a regularidade da negativa de cobertura.

Logo, não se vislumbra qualquer violação à boa-fé contratual ou abuso no exercício de direito por parte da seguradora. A cobrança do prêmio decorreu de contrato válido e a recusa da indenização baseou-se em cláusulas claras e legítimas, vinculadas à vigência da apólice e ao risco efetivamente assumido.

Dessa forma
,
inexistente suporte fático ou jurídico para a
restituição em dobro do prêmio e a
compensação por dano moral,
impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025